Tribunal: TJSP
Processo: 0138706-46.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Deferimento do pedido de restabelecimento do auxílio-acidente cessado em face da concessão da aposentadoria por idade – Irresignação da autarquia – Possibilidade da cumulação os benefícios - Eclosão da incapacidade laborativa anteriormente ao advento da Medida Provisória no 1596-14 de 10/11/97 – Irrelevância da percepção de aposentadoria após a

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Deferimento do pedido de restabelecimento do auxílio-acidente cessado em face da concessão da aposentadoria por idade – Irresignação da autarquia – Possibilidade da cumulação os benefícios - Eclosão da incapacidade laborativa anteriormente ao advento da Medida Provisória no 1596-14 de 10/11/97 – Irrelevância da percepção de aposentadoria após a vigência da medida provisória em questão, posteriormente convertida na Lei no 9.528/97 – Direito adquirido – Decisão mantida – Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0138706-46.2012.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
CHRISTIANNE POPOV DOS SANTOS MANHA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0138706-46.2012.8.26.0000 -Voto no 13.225
2
Agravo de Instrumento no 0138706-46.2012.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Agravado: Christianne Popov dos Santos Manha
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 13.225
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho –
Deferimento do pedido de restabelecimento do auxílio-
acidente cessado em face da concessão da aposentadoria
por idade – Irresignação da autarquia – Possibilidade da
cumulação os benefícios - Eclosão da incapacidade
laborativa anteriormente ao advento da Medida Provisória
no 1596-14 de 10/11/97 – Irrelevância da percepção de
aposentadoria após a vigência da medida provisória em
questão, posteriormente convertida na Lei no 9.528/97 –
Direito adquirido – Decisão mantida – Negado provimento
ao agravo.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo INSS contra respeitável decisão do MM. Juízo de
primeiro grau de jurisdição proferida nos autos da ação acidentária, em fase de
cumprimento de sentença, requerida por Christianne Popov dos Santos Manha, que
determinou o restabelecimento do auxílio-acidente eis que, no caso, possível a
cumulação com a aposentadoria por tempo de contribuição uma vez que a moléstia
eclodiu no ano de 1996, além do fato de que a aposentadoria não apresenta qualquer
relação com o trabalho exercido pela autora. (fls. 52/53).
Pretende a autarquia a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese, não ser possível a cumulação do auxílio-acidente e o benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que concedidos após a
vigência da Lei 9.528/97. Assevera que o termo inicial do auxílio-acidente data de
05/06/1998 enquanto que o DIB da aposentadora foi em 17/06/2007. Aduz que não
interessa quando surgiu a doença, mas sim quando apareceu a incapacidade para o
labor. Discorre sobre a matéria debatida, requerendo o provimento do agravo.
O agravo de instrumento não foi conhecido pelo V. Acórdão
desta C. Câmara (fls. 57/59), sobrevindo a oposição de embargos declaratórios
também rejeitados (fls. 72/77).
O Instituto então interpôs os recursos especial e
extraordinário, que após a regular tramitação, inclusive, com juízo de retratação, foi
dado provimento ao recurso especial, afastando a deserção e determinando a
devolução dos autos a esta Corte para apreciação do agravo.
Processado o agravo com o efeito suspensivo almejado, ao
autora apresentou sua contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0138706-46.2012.8.26.0000 -Voto no 13.225
3
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Do que se depreende das cópias que instruíram o presente
agravo, o segurado esteve em gozo de auxílio-acidente com termo inicial em
05/06/1998 (NB 521.133.013-3 - fls. 215) em razão de acidente do trabalho ocorrido
em 15/12/1996 que lhe acarretou tendinite no membro superior direito (fls. 178), o
qual foi cessado em razão da concessão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição em 17/06/2007 (NB 144.398.479-2 fls. 214).
A irresignação da autarquia não merece guarida.
Isso porque, uma vez que a concessão do benefício
acidentário tem como fato determinante evento ocorrido antes da edição da Lei n.
9.528, de 10 de dezembro de 1997 (DOU 11/12/97), esse diploma legal, em razão da
exegese que se extrai de nosso arcabouço jurídico-constitucional, não ser aplicado
retroativamente em detrimento dos interesses do segurado.
Vale aqui a regra do princípio tempus regit actum,
absolutamente adequado para a solução da controvérsia.
Assim, se a lesão que deu causa à percepção do auxílio-
acidente ocorreu antes da vigência da citada lei, observa-se a necessidade de
respeitar-se o caráter vitalício do benefício em tela, não podendo a norma legal
retroagir de modo a alterar situação jurídica favorável ao obreiro.
Saliente-se que a vedação da cumulação de qualquer
aposentadoria com auxílio-acidente foi introduzida em 11 de novembro de 1997,
pela Medida Provisória no 1.596, convertida na Lei no 9.528, de 10/12/97, que
modificou a redação dos artigos 18, § 2o, e 86, §§ 1o e 3o, da Lei no 8.213/91.
Trata-se, por conseguinte, de regra que se projeta para o
futuro, sem alcançar fatos pretéritos, tanto mais quando venham a ferir direito
adquirido.
Nesse sentido, alinhava-se o extinto Segundo Tribunal de
Alçada Civil, asseverando que "só tem incidência nos acidentes (ou doenças
ocupacionais), ocorridos a partir da data da vigência da Medida Provisória no
1596-14, de 11 de novembro de 1997, não podendo retroagir em prejuízo do
trabalhador".
Além disso, e para não falar na diversidade das fontes de
custeio, além da natureza distinta entre aposentadoria por tempo de contribuição e
auxílio-acidente, o certo é que a proibição refere-se à cumulação.
E, no particular, opera-se o fato gerador ao auxílio-acidente
que lhe for posterior, ou seja, aquele adquirido posteriormente a 12 de novembro de
1997, independentemente da data da aposentadoria, mesmo porque a aposentadoria é
benefício que não pode, de forma alguma, ser negado ou suspenso, desde que
presentes seus requisitos autorizadores.
Embora a aposentadoria por tempo de contribuição, no caso
em testilha, tenha sido concedida em 17/06/2007 (NB 144.398.479-2 fls. 214),
portanto, em data posterior à norma proibitiva, a lesão que deu causa à percepção do
benefício perseguido nos autos (auxílio-acidente) é anterior a novembro/1997, logo,
de cunho vitalício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0138706-46.2012.8.26.0000 -Voto no 13.225
4
Diante desse quadro, no caso vertente, a aposentadoria não
obsta a cumulação com o auxílio-acidente, indevidamente cessado.
Portanto, no caso concreto, perfeitamente possível cumulação
do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, pois o auxílio-
acidente foi concedido em razão de eclosão de incapacidade laborativa
anteriormente à entrada em vigor da Lei no 9.528/97.
Sobre o tema, já se manifestou a jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - CUMULAÇÃO - VEDAÇÃO
DO ARTIGO 86 § 2o DA LEI No 8213/91
COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
9.528/97 - ACIDENTE OU DOENÇA
PROFISSIONAL
VERIFICADOS
ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA -
IRRETROATIVIDADE
-
ADMISSIBILIDADE
Se à época da edição da Lei no 9528/97 o
obreiro
já
era
portador
de
moléstia
incapacitante, são cumuláveis os benefícios
de aposentadoria por tempo de serviço com o
de auxílio-acidente, já que a lei nova não
pode retroagir para prejudicar um direito já
incorporado ao patrimônio do obreiro. Ap. s/
Rev. 684.857-00/5 - 11a Câm. - Rel. Juiz
ARTUR MARQUES - J. 29.9.2003 (quanto a
auxílio-acidente e aposentadoria por tempo
de serviço)
SOBRE O TEMA. Medida Provisória
1596/97, convertida na Lei 9528/97 REsps.
nos. 10.482, 14.130, 10.612 e 28.336 EI
558.191/01-0 - Rel. Juiz FELIPE FERREIRA
EI 275.287 e Ap. s/ Rev. 325.116 - 1a Câm. -
Rel. Juiz RENATO SARTORELLI ANTONIO
L. MONTEIRO e ROBERTO F. DE SOUZA
BERTAGNI - "Acidentes do Trabalho e
Doenças Ocupacionais", Saraiva, pág. 37
IRINEU ANTONIO PEDROTTI - "Doenças
Profissionais ou do Trabalho", Leud, 1998,
págs. 69 a 76 FONTE: Ap. s/ Rev.
641.109-00/3 - 11a Câm. - Rel. Juiz CLÓVIS
CASTELO - J. 13.5.2002, com as seguintes
referências: Ap. s/ Rev. 620.163-00/8 - 8a
Câm. - Rel. Juiz KIOITSI CHICUTA - J.
30.7.2001 Ap. s/ Rev. 625.050-00/9 - 10a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0138706-46.2012.8.26.0000 -Voto no 13.225
5
Câm. - Rel. Juiz NESTOR DUARTE - J.
10.10.2001 Ap. s/ Rev. 626.487-00/6 - 11a
Câm. - Rel. Juiz OSCAR BITTENCOURT - J.
22.10.2001 FONTE: Ap. s/ Rev. 645.164-00/8
- 10a Câm. - Rel. Juiz NESTOR DUARTE - J.
22.5.2002, com as seguintes referências:
ORLANDO GOMES - "Obrigações", 11a ed.,
pág. 169 R. LIMONGI FRANÇA - "A
irretroatividade
das
leis
e
o
direito
adquirido", Saraiva, 5a edição revisada e
atualizada
do
Direito
Intertemporal
Brasileiro, 1988, pág. 216 FONTE: Ap. s/
Rev. 644.770-00/4 - 7a Câm. - Rel. Juiz
ANTONIO RIGOLIN - J. 14.5.2002, com a
seguinte
referência:
ANTONIO
LOPES
MONTEIRO E ROBERTO FLEURY DE
SOUZA BERTAGNI - "Acidentes do Trabalho
e Doenças Ocupacionais", Saraiva, pág. 37.
ANOTAÇÃO. No mesmo sentido: - quanto a
aposentadoria e auxílio-acidente: Ap. s/ Rev.
697.404-00/7 - 10a Câm. - Rel. Juíza ROSA
MARIA
DE
ANDRADE
NERY
-
J.
12.3.2003.
Vale mencionar, por oportuno, não se ignorar o teor da
Súmula 507 do C. Superior Tribunal de Justiça, publicada em 31/03/2014, dispondo
que, “a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão
incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o
critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos
casos de doença profissional ou do trabalho”.
Todavia, não se pode negar que o segurado incapacitado em
data anterior à vedação legal de cumulação, observado o critério do art. 23 da Lei no
8.213/91, tem direito ao recebimento vitalício de auxílio-acidente, em respeito ao
direito adquirido, constitucionalmente garantido.
Diante deste panorama, é de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada, no sentido de restabelecer o auxílio-acidente a partir da data da cessação
administrativa em razão da concessão do benefício da aposentadoria por idade,
restituindo as parcelas vencidas e não pagas desde o cancelamento do benefício.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
agravo.
JOÃO ANTUNES
Relator